Tribunal: TJMT
Processo: 1035432-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035432-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - CPF: 005.644.535-01 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (AGRAVANTE), HBS SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.058.657/0001-02 (AGRAVADO), GEORGES DE MOURA FERREIRA - CPF: 656.254.551-04 (ADVOGADO), MARCIO POLITO FONTES - CPF: 975.172.756-15 (ADVOGADO), LUDMILA CARVALHO ALENCAR DE AZEVEDO BARROS - CPF: 690.361.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PARTICIPATIVO. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em favor da parte autora em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposto defeito em aeronave causado por combustível de aviação alegadamente contaminado, importado pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade da intimação da decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, considerando que a agravante alega ter tomado conhecimento de seu conteúdo apenas quando intimada para a audiência de instrução e julgamento, aproximadamente quatro meses depois.

III. Razões de decidir

3. A intimação específica da decisão saneadora é imprescindível para garantir o contraditório participativo, não sendo suprida pelo comparecimento espontâneo a atos processuais posteriores, em respeito ao direito das partes de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes antes que a decisão se torne estável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1001061-10.2021.8.11.0017), que inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, HBS SERVIÇOS EIRELI ME.

Em suas razões recursais, a PETROBRAS alega, em síntese, que: (a) não houve intimação da decisão saneadora, em violação ao artigo 357, §1º do CPC, tendo tomado conhecimento de seu conteúdo apenas quando intimada para a audiência de instrução e julgamento em 29/09/2025; (b) a inversão do ônus probatório foi indevida, pois não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que a aeronave era utilizada para atividade empresarial da agravada; (c) não foi oportunizado à agravante a possibilidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme determina o artigo 373, §1º do CPC; (d) inexiste relação de consumo entre as partes, pois o combustível foi distribuído por empresas que não fazem parte do Sistema Petrobras e não há lastro probatório mínimo capaz de comprovar o nexo de causalidade entre os fatos narrados e eventual conduta da agravante.

Em contrarrazões, a agravada HBS SERVIÇOS EIRELI ME sustenta que: a) a intimação da decisão foi suprida pelo comparecimento espontâneo da agravante na audiência; b) a aeronave era utilizada em caráter estritamente pessoal, configurando relação de consumo; c) a agravada possui legitimidade ativa, pois o defeito ocorreu antes da entrega do bem ao comprador, quando ainda estava sob sua posse, uso e responsabilidade; d) existe nexo causal entre a conduta da PETROBRAS e o dano sofrido, pois a própria agravante reconheceu a alteração na composição química do combustível, tendo inclusive emitido comunicado oficial sobre o tema; e) a agravada arcou com todas as despesas de reparo da aeronave, mesmo após ter negociado sua venda.

Concedi efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar: Nulidade da intimação da decisão saneadora

A agravante alega que não foi intimada da decisão saneadora proferida em 23/05/2025, em violação ao artigo 357, §1º do Código de Processo Civil, que estabelece que as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes à decisão saneadora, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

Este dispositivo representa uma importante inovação do Código de Processo Civil de 2015, garantindo às partes o direito de contribuir para o aperfeiçoamento da decisão saneadora, permitindo que solicitem esclarecimentos ou ajustes antes que ela se torne estável. Trata-se de manifestação do princípio do contraditório participativo, que não se satisfaz com a mera ciência dos atos processuais, mas exige a efetiva possibilidade de influência na formação da decisão judicial.

O contraditório participativo significa que as partes não devem apenas tomar conhecimento dos atos processuais, mas também ter a oportunidade de influenciar ativamente na formação da decisão judicial. É como se o processo fosse uma conversa em que todos têm direito não apenas de ouvir, mas também de falar e ser ouvidos antes que uma decisão seja tomada.

Analisando os autos, verifico que a decisão saneadora foi proferida em 23/05/2025 (Id. 194934148), mas a agravante alega que só tomou conhecimento de seu conteúdo quando intimada para a audiência de instrução e julgamento em 29/09/2025, aproximadamente quatro meses depois.

A agravada argumenta que a intimação foi suprida pelo comparecimento espontâneo da agravante na audiência. Contudo, essa tese não merece acolhimento. O comparecimento espontâneo supre apenas a falta de citação ou intimação para o ato específico (no caso, a audiência), mas não substitui a intimação para outros fins processuais, como o exercício do direito previsto no artigo 357, §1º do CPC.

O direito de pedir esclarecimentos ou ajustes à decisão saneadora é uma garantia processual importante, especialmente quando a decisão envolve matéria relevante como a inversão do ônus da prova. A falta de intimação específica para este fim configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de exercer plenamente seu direito ao contraditório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PROCURAÇÃO SEM TRADUÇÃO E INTÉRPRETE – INOBSERVÂNCIA A FORMA PRESCRITA EM LEI – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – DESPACHO SANEADOR – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ARTIGOS 9º E 10 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – FASE INSTRUTÓRIA - NÃO OPORTUNIZADA A INSTRUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Apesar de tal disposição tem-se que o reconhecimento da decadência, no momento processual antecedente ao início da instrução, importaria na obrigatoriedade de intimação das partes, uma vez que o processo teve o curso normal com manifestações de todos os interessados. E, não na análise inicial da causa o que dispensaria a manifestação.

A questão meritória demanda produção de prova e de fato está atrelada à questão de decadência ou não ao mérito da ação, de modo que pleiteado pelas partes, produção de prova, há o nítido cerceamento de defesa. Nesse passo, o julgamento da lide está impossibilitado por ausência de elementos contundentes acerca dos fatos que devem ser objeto de instrução.

As partes requereram a produção de provas, e deveria ter dado início a fase de instrução e julgamento do processo. De modo que, o processo não está apto a julgamento dada a complexidade da causa que demanda dilação probatória não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.”

(N.U 0015162-12.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)
(Negritei)

Portanto, reconheço a nulidade da intimação da decisão saneadora, por violação ao artigo 357, §1º do CPC.

Demais questões de mérito

Tendo em vista o reconhecimento da nulidade da intimação da decisão saneadora, que é questão preliminar e prejudicial às demais, considero prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso, relacionadas à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à legitimidade ativa da agravada, ao nexo causal e à inversão do ônus da prova.

Isso porque, com a regularização da intimação da decisão saneadora, as partes terão a oportunidade de exercer o direito previsto no artigo 357, §1º do CPC, podendo solicitar esclarecimentos ou ajustes à decisão, o que poderá resultar em modificação do próprio conteúdo da decisão saneadora, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Seria, portanto, prematuro e potencialmente inócuo analisar questões que poderão ser objeto de nova apreciação pelo juízo de origem após as manifestações das partes sobre a decisão saneadora.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da intimação da decisão saneadora e determinar que intimem-se as partes da decisão, abrindo prazo, nos termos do artigo 357, §1º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025